Tribunal: CARF
Processo: 10384.720280/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720280/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.771 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
SOCOPO AGRO PECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 361.006,98
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural –
ITR, exercício 2005, em revisão de DITR, na qual foram glosadas integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente e de reserva legal, bem como, foi arbitrado pelo SIPT o
Valor da Terra Nua – VTN, o que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720280/2007-47
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.771 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720280/2007-47

- apresenta uma síntese da notificação de lançamento;
- esclarece que o valor arbitrado de RS 736,34/ha de terra nua para 2004 foi
superestimado, conforme laudo de avaliação e a Prefeitura Municipal de Teresina;
- salienta que os valores constantes da ficha de apuração do ITR (área ambientais,
ocupadas com benfeitorias e os valores de benfeitorias; culturas, pastagens cultivadas,
melhoradas e florestas plantadas) estão em desacordo com o laudo de avaliação;
- ressalta que do total da área tributada, conforme laudo, deverá ser excluído 878,04 ha,
pois se reportam a áreas doadas, invadidas e vendidas, de acordo com documentos
anexos;
- em atendimento ao princípio da realidade material e da legalidade, solicita o
cancelamento do lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera as alegações
apresentadas na impugnação e aduz que não deve ser prejudicado, referindo-se ao ADA, por ser
um documento que não é exigido por lei. Ao final requer a utilização do valor da terra nua,
conforme informado na DIAT 2006, cujo VTN declarado foi de R$ 100.000,00, no valor de R$
32,93 por hectare
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do Arbitramento do Valor da Terra Nua.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.771 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720280/2007-47

Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Da análise do Extrato SIPT de fl 47, verifica-se que foi considerado para
arbitramento do VTN, apenas o valor da média das DITR.
Já no Laudo apresentado de fls 74, é informado que o valor da terra nua é de R$
361.006,98.
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado no laudo.
Do exposto voto por dar parcial provimento ao recurso, para que seja considerado
o valor da terra nua de R$ 361.006,98.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital